Tribunal: TJES
Processo: 0001143-92.2016.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001143-92.2016.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MACHADO FRANCISCO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO
.

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO – TABELA DA OAB – REFERÊNCIA – REDUÇÃO
-
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
A fixação de honorários a favor de advogado a atuar em lugar da defensoria pública, obrigação constitucional do Estado, deve ser remunerado de forma digna
.

2
.

Conforme tema 984 do STJ:
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3.
Reconhecida a
exorbitância
do valor fixado,
reduzo
o valor da verba honorária para R$
900
,00 (
novecentos
reais)

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001143-92.2016.8.08.0057

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE MACHADO FRANCISCO

Advogado do(a) APELADO: HADEON FALCAO PEREIRA - ES23190-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta nos autos, t
rata-se de
a
pela
ção

interposta por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
nos autos
nº
0001143-92.2016.8.08.0057
,
em que
o MM Juízo
da Vara
Única

de
Águia Branca
/ES fixou o valor de
20 URH’s, correspondentes a
R$
2.255,00
(
dois mil, duzentos e cinquenta
reais),
a título de honorários advocatícios pela atuação
do

Advogad
o
Dativ
o
.

O
recorrente afirma
a não vinculação

a tabela de honorários da OAB,
bem como a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no valor fixado. Requer, ainda, a observância do Decreto nº 2.821-R/2011 e dos parâmetros fixados no art. 85, §§2º e 8º, CPC/2015. Ante o exposto, requer a redução dos honorários para, no máximo, R$800,00 (oitocentos reais).

C
ontrarrazões
em ID 5381811 pelo desprovimento do recurso.

A
pós analisar a presença dos pressupostos indispensáveis ao processamento da irresignação, entendo que o recurso merece provimento conforme passo a expor.

Conforme se verifica do teor do
recurso ora manejado
,
o acusado
n
ã
o possu
í
a condiç
õe
s financeiras de arcar co
m
u
m
advogado particular e co
m
despesas processuais para lhe defender no processo penal que sofria, s
e
m o seu preju
í
zo de seu próprio sustento e de sua fam
í
lia, necessitando assim da assistência judiciária do Estado e de u
m
defensor p
ú
blico para lhe assistir durante o tr
â
mite processual criminal, por ser hipossuficiente.

C
onforme despacho proferido pelo r. juízo a quo fora infor
m
ado
da
ausência de Defensor P
ú
blico para atuar perante a vara,
razão pela qual o
douto ju
í
zo inti
m
ou
o

recorrido
para atuar na condição de
dativ
o
d
o

acusado
. Neste vi
é
s,
o

apelado

aceitou o
mú
nus p
ú
blico, no sentido de colaborar co
m
a justiça em defender
o réu
, sabendo que o s
e
u esforço seria reco
m
pensado, uma vez que lhe seria exigido tempo, trabalho, e conhecimentos jur
í
dicos especializados e profundos, tendo em vista que o acusado estava sendo processado pela pr
á
tica do delito constante
no art. 311, do CP
.

E
, conforme consta nos autos, lhe foi fixado o valor de
20 URH’s, correspondentes a
R$
2.255,00
(
dois mil, duzentos e cinquenta
reais)
como honorários.

Observo, Eminentes Pares, que no contexto dos autos o valor fixado em favor do recorrente não encontra parâmetro na legislação de regência e na jurisprudência deste E. Tribunal, tampouco nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Observa-se que, sobre o tema, conforme número 984, o STJ definiu que:

1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Neste sentido,
considerando o número de réus (apenas um), o grau de zelo, as peças apresentadas (resposta a acusação, comparecimento em audiências e memoriais), o local do serviço, a natureza e importância do feito, bem como a complexidade e tempo,
entendo por conveniência, e por aderir ao princípio da colegialidade, fixar os valores a servirem de base para a remuneração d
o

recorrido
no patamar de R$
90
0,00 (
novecentos
) reais, a serem adimplidos pelo Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto, CONHEÇO
d
a
apelaç
ão

e

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)